Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-96.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERTON BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 437.852.391-49 (EMBARGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (EMBARGANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), TATIANE BELMONTE - CPF: 889.404.701-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Leonildo de Amorim e Tatiane Belmonte contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento de recurso por deserção. Os embargantes alegam omissão quanto à comprovação de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita, sustentando que documentos de recebimento de benefícios do INSS comprovariam sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a comprovação da hipossuficiência econômica dos embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da deserção, destacando que a gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de comprovação documental, sem que houvesse recurso contra tal decisão.

5.
A irresignação dos embargantes volta-se contra decisão anterior que negou a gratuidade, não impugnada tempestivamente, o que inviabiliza a rediscussão pela via dos embargos.

6.
A reiteração de argumentos já apreciados e afastados caracteriza uso indevido dos embargos de declaração, configurando litigância protelatória, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios admite a aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração.

2.
A utilização reiterada dos embargos como meio de rediscutir matéria já decidida configura litigância protelatória.

3.
A reiteração infundada de embargos autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

LEONILDO DE AMORIM e TATIANE BELMONTE
opuseram Embargos de Declaração em ID. 310203372, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 307695351, o qual manteve a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso em razão da
deserção
.

Os embargantes alegam que o documento mencionado no acórdão, traz no seu bojo a identificação explicita de crédito de benefício do INSS, meses 04/12/2025 no valor de R$ 821,79 (oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), bem como ainda, crédito de beneficio no valor de R$ 815,10 (oitocentos e quinze e dez), data de 05/11/2025.

Aduzem que mera afirmação serve de requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que os Embargantes não juntaram suposto extrato bancário, mas sim documentos que comprovam 02 meses de recebimento de benefício do INSS em conta do Embargante, e ainda mais, a movimentação com transferência bancária para a sua esposa Tatiane Belmonte.

Apontam que fazem embates com documentos, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, indo inclusive de encontro com os próprios fundamentos e objetivos da lei criada que inclusive tem amparo legal na própria Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que estabelece que o Estado deva fornecer assistência jurídica integral aos necessitados não é outro senão o presente caso, pelos ora comprovados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à deserção que motivou o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifica-se que os Embargantes discutem, desde a decisão que não conheceu do recurso (ID. 285011374), a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, restou consignado que foram intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de documentos (ID. 278015873), permanecendo inertes. Tal conduta resultou no indeferimento da gratuidade de justiça (ID. 281692854).

Da referida decisão, entretanto, não houve a interposição de qualquer recurso, tampouco foi realizado o pagamento das custas recursais, circunstância que culminou no não conhecimento do recurso de apelação.

Diante disso, constata-se que a irresignação dos Embargantes não se dirige contra a decisão que deixou de conhecer do recurso, mas sim contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, a qual, cumpre ressaltar, não foi objeto de impugnação recursal.

Diante disso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, de modo que a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Cumpre ainda salientar que se trata da segunda oportunidade em que
os Embargantes opõem o presente Recurso
, manejados com a reiteração de fundamentos já apreciados e afastados por este Colegiado.

A interposição de recursos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, de modo a coibir o abuso do direito de recorrer e a preservar a razoável duração do processo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. (...).
3. A insistência da parte no manejo de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
4. Na hipótese de reiteração de embargos protelatórios, eleva-se a multa anteriormente aplicada, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com elevação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.603.449/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU
EMBARGOS
ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS. (...). III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todos os pontos relevantes, reconhecendo a inexistência de comando judicial para substituição do veículo, além de afastar a pertinência da cláusula de salvado, diante da inexistência de elementos probatórios nos autos.
4. A via dos
embargos
está sendo utilizada de forma indevida para rediscutir o mérito já apreciado por este Colegiado em duas oportunidades anteriores. 5. Conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, a
reiteração
infundada de
embargos
autoriza a imposição de multa, por configurar hipótese de litigância protelatória. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de declaração desprovidos. Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de
embargos
de declaração. 2. A utilização reiterada e infundada dos
embargos
de declaração configura litigância protelatória e autoriza a imposição de multa." (N.U 1000339-29.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, aplicando aos Embargantes multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025